Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014191-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (EMBARGANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014191-21.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” de n. 1041183-61.2019.8.11.0041 onde litiga com SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 108702476 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 109813450 que apesar desta Colenda Câmara julgadora entender que é desnecessária a apresentação da cédula de crédito bancário original por ser tratar processo virtual, trata-se de entendimento que vai de encontro ao que tem orientado o STJ, mormente quanto a exigência de depósito da cédula original em juízo, fundada no princípio da cartularidade;

Aduz que é preciso considerar que o art. 233, parágrafo único do código civil é categórico ao preconizar que “a prova não supre a ausência do título, quando a lei condiciona o exercício do direito à sua exibição”;

Afirma que muito embora a cópia digitalizada seja um indício de prova, o princípio da cartularidade impõe que o credor demonstre estar na posse do título. Não basta, portanto, que uma mera cópia digitalizada assinada digitalmente pelo advogado do processo, E NÃO PELAS PARTES, mitigue um princípio cambiário de grande envergadura que é o princípio da cartularidade. Ademais, conforme orientação do próprio STJ, através do precedente acima reproduzido, a mitigação do princípio da cartularidade, através da desnecessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original exige motivação plausível e justificada;

Sustenta que não configura motivação plausível e suficiente o afastamento do princípio da cartularidade com a rudimentar justificativa de se tratar de um processo virtual assinado digitalmente pelo advogado, e não pelas partes. Muito pelo contrário, o fato de se tratar de um processo virtual reclama muito mais reserva e cautela a exigência da apresentação da via original, depositando em juízo o título de crédito original, mormente porque a cessão de créditos é prática comum entre as instituições bancárias e empresas voltadas a recuperação de crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1041183-61.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese que (i) a instituição financeira não constituiu o Agravante em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ e (ii) que a falta de juntada da cártula original, documento imprescindível para a propositura da ação.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Consta dos autos que o executado, em decorrência de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado pela credora e avalizado pelo consorciado, confessou ser de vedor da quantia de R$ 98.341,61 (noventa e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), em cumprimento ao objetivo do Consórcio ao qual participa.

Consta ainda que por meio do referido contrato, o executado foi contemplado com um veículo, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XEI 2 . 0 FLEX, Ano/Modelo 2017/2018, cor MARROM, Chassi n.º 9BRBD3HE1J0346955, placa QBR -0672 e Código de RENAVAM 01113474375, tendo referido bem sofrido a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes (ID 97162471).

Verifica-se também, que o Excipiente descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a de nº 7, vencida em 25/04/2019, gerando uma inadimplência descrita na inicial, tendo apresentado Exceção de Pré –Executividade sob a alegação de que a Excepta não constituiu em mora o Excipiente e que existe a necessidade do depósito do contrato original.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro aspecto, importante registrar que o Decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva, ipsis litteris: ‘Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4º, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução’. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).

Por tais aspectos, a eficácia executiva somente deixa de existir, ante a ausência de liquidez, com a venda extrajudicial do bem, o que não parece ser a hipótese dos autos, já que o credor optou pela execução do saldo devedor e não pela busca e apreensão, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei nº. 911/1969.

Ademais, o contrato não apenas limita a dar garantia real ao consórcio, mas obriga a parte ao pagamento do saldo devedor. Logo se o exequente, nesse processo, optou pela execução, não há de se falar em extinção.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo.Precedente.2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – COTA CONTEMPLADA GARANTIDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5º DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6º, DA LEI Nº 11.795/08 – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR - 17ª C.Cível - 0002540-29.2015.8.16.0081 - Faxinal - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 20.05.2020)

No caso, tem-se que a obrigação é líquida, já que pelo título e pelos demais documentos relacionados é possível, por simples cálculos, apurar o montante da dívida, bem ainda a obrigação é certa, já que decorre de um título executivo extrajudicial, além de exigível, já que vencido, diante do inadimplemento das parcelas mensais ajustadas.

Aliás, o inadimplemento está demonstrado pela planilha acostada no feito executivo, que indica pendências financeiras a partir da parcela de número 7 (ID 24084869-origem).

No mais, importa destacar que o contrato de alienação fiduciária está devidamente assinado pelo devedor consorciado (executado), além de estar assinado por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC).

Em outro aspecto, tratando-se de prestações mensais, com valor e vencimento previamente estabelecidos pela Administradora, nos termos das condições do Consórcio contratado, é certo que, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.

Dessa forma, diferentemente do sustentado, para o ajuizamento da execução inexiste o dever de “avisar pessoalmente” o devedor do inadimplemento da obrigação, eis que a ausência de pagamento no termo convencionado é suficiente para configurar e caracterizar a mora do devedor.

Sobre o tema, leciona PONTES DE MIRANDA que:

“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (in “Tratado de direito privado”, Tomo II, 2ª edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).

Da mesma forma, MARIA HELENA DINIZ traz que:

“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora. ” (in “Código Civil Anotado”, 3ª edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).

Ainda que assim não o fosse, anota-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "mudou-se", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

Convém relembrar, nos termos do que estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a exequente/embargada logrou êxito em demonstrar a contratação realizada a justificar o crédito perseguido, bem como indicou o inadimplemento a motivar o ajuizamento do feito executivo. Por todo o exposto, não há que se falar em rejeição da execução.

Anota-se, por fim, que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.

Nesse sentido:

“Ementa – 1... 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo de apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto á existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. 3...” (STJ, Quarta Turma, Resp 1086969/DF, rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ de 30/06/2015).

Por derradeiro, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Consta dos autos que o executado, em decorrência de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado pela credora e avalizado pelo consorciado, confessou ser de vedor da quantia de R$ 98.341,61 (noventa e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), em cumprimento ao objetivo do Consórcio ao qual participa.

Verifica-se ainda que por meio do referido contrato, o executado foi contemplado com um veículo, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XEI 2 . 0 FLEX, Ano/Modelo 2017/2018, cor MARROM, Chassi n.º 9BRBD3HE1J0346955, placa QBR -0672 e Código de RENAVAM 01113474375, tendo referido bem sofrido a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes (ID 97162471).

Percebe-se também, que o Excipiente descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a de nº 7, vencida em 25/04/2019, gerando uma inadimplência descrita na inicial, tendo apresentado Exceção de Pré –Executividade sob a alegação de que a Excepta não constituiu em mora o Excipiente e que existe a necessidade do depósito do contrato original.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, importante registrar que o Decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva, ipsis litteris: ‘Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4º, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução’. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).

Por tais razões, a eficácia executiva somente deixa de existir, ante a ausência de liquidez, com a venda extrajudicial do bem, o que não parece ser a hipótese dos autos, já que o credor optou pela execução do saldo devedor e não pela busca e apreensão, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei nº. 911/1969.

Outrossim, o contrato não apenas limita a dar garantia real ao consórcio, mas obriga a parte ao pagamento do saldo devedor. Logo se o exequente, nesse processo, optou pela execução, não há de se falar em extinção.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – COTA CONTEMPLADA GARANTIDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5º DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6º, DA LEI Nº 11.795/08 – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR - 17ª C.Cível - 0002540-29.2015.8.16.0081 - Faxinal - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 20.05.2020)

In casu, tem-se que a obrigação é líquida, já que pelo título e pelos demais documentos relacionados é possível, por simples cálculos, apurar o montante da dívida, bem ainda a obrigação é certa, já que decorre de um título executivo extrajudicial, além de exigível, já que vencido, diante do inadimplemento das parcelas mensais ajustadas.

Ademais, o inadimplemento está demonstrado pela planilha acostada no feito executivo, que indica pendências financeiras a partir da parcela de número 7 (ID 24084869-origem).

Importa destacar que o contrato de alienação fiduciária está devidamente assinado pelo devedor consorciado (executado), além de estar assinado por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC).

Lado outro, tratando-se de prestações mensais, com valor e vencimento previamente estabelecidos pela Administradora, nos termos das condições do Consórcio contratado, é certo que, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.

Destarte, diferentemente do sustentado, para o ajuizamento da execução inexiste o dever de “avisar pessoalmente” o devedor do inadimplemento da obrigação, eis que a ausência de pagamento no termo convencionado é suficiente para configurar e caracterizar a mora do devedor.

Sobre o tema, leciona PONTES DE MIRANDA que:

“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (in “Tratado de direito privado”, Tomo II, 2ª edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).

Da mesma forma, MARIA HELENA DINIZ traz que:

“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora. ” (in “Código Civil Anotado”, 3ª edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).

Ainda que assim não o fosse, anota-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "mudou-se", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

Importante ratificar, nos termos do que estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a exequente/embargada logrou êxito em demonstrar a contratação realizada a justificar o crédito perseguido, bem como indicou o inadimplemento a motivar o ajuizamento do feito executivo. Por todo o exposto, não há que se falar em rejeição da execução.

Por fim, que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.

Nesse sentido:

“Ementa – 1... 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo de apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto á existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. 3...” (STJ, Quarta Turma, Resp 1086969/DF, rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ de 30/06/2015).

Assim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.”

O artigo 5º do decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).

Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.

Tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021